Tribunal: TJSP
Processo: 2006228-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nulidade do laudo pericial e condenação do Agravado por litigância de má-fé – Impossibilidade de conhecimento dos pedidos nesse âmbito – Questões ainda não apreciadas no Juízo de origem – Análise diretamente nesta sede que implicaria em supressão de instância – Recurso não conhecido, nessa parte.

PROVA PERICIAL – Pretensa realização de nova perícia – Impossibilidade – Não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nulidade do laudo pericial e condenação do Agravado por litigância de má-fé – Impossibilidade de conhecimento dos pedidos nesse âmbito – Questões ainda não apreciadas no Juízo de origem – Análise diretamente nesta sede que implicaria em supressão de instância – Recurso não conhecido, nessa parte.

PROVA PERICIAL – Pretensa realização de nova perícia – Impossibilidade – Não caracterizada a hipótese prevista no artigo 480, do CPC – Juíza a quo que considerou haver elementos nos autos capazes de possibilitar a análise de mérito – Alegações do Agravante incapazes de alterar a decisão agravada, que fica integralmente mantida - Recurso não provido, na parte conhecida.